Tribunal: TJDFT
Processo: 0035519-58.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA.

O injustificado atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio e a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, acrescidos de multa moratória. Sentença mantida.